Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-39.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018214-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIQUEIAS HENRIQUE PEREIRA LINHARES - CPF: 012.155.752-97 (ADVOGADO), CACIO BALLA - CPF: 760.570.622-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ERRO NA INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para anular os atos administrativos realizados a partir da intimação por edital de 19 de maio de 2016, em razão da grafia incorreta do nome do autuado, impedindo sua ciência e defesa no processo administrativo ambiental nº 118172/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o erro material na grafia do nome do agravado nas intimações administrativas compromete a validade dos atos subsequentes e configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa exigem a correta intimação do interessado, sendo inviável considerar válidos atos processuais realizados com erro na identificação do autuado.

4. As intimações subsequentes foram viciadas, tendo sido publicadas com erro no nome do agravado, o que compromete sua validade e inviabilizou o exercício da defesa administrativa.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a intimação inválida compromete a higidez do procedimento administrativo, sendo fundamento suficiente para a anulação dos atos posteriores.

6. O termo de embargo nº 121229/2016, lavrado antes da ocorrência das nulidades, mantém sua validade, pois constitui ato autônomo e de natureza acautelatória, não estando vinculado aos atos anulados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação realizada com erro na identificação do autuado compromete a validade dos atos administrativos subsequentes e configura cerceamento de defesa, impondo-se sua anulação, salvo em relação a atos autônomos e acautelatórios.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática ID 215434156 de lavra do Exmo. Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
que
deu
parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto
por CACIO BALLA

“para anular os atos realizados no processo administrativo ambiental nº 118172, a partir do edital de intimação publicado em 19 de maio de 2016, e dos atos dela decorrentes com nome incorreto do agravante, para que sejam realizados corretamente, e manter apenas os efeitos do termo de embargo nº 121229, de 10 de março de 2016”.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso reconhece a existência de erro material, mas defende que não há prejuízo na grafia incorreta do nome do autuado, aduzindo que não há cerceamento de defesa (ID 222170194).

Em contrarrazões
, o agravado
aponta que a grafia incorreta foi
“suficiente para impedir que o agravado tivesse ciência de eventual infração em seu nome, pois, em consultas junto aos órgãos competentes, nenhuma irregularidade constava sob o nome correto. Tanto que não pôde apresentar defesa no processo administrativo, que correu à sua revelia”.
Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso (ID 266794775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em análise não comporta provimento.

O agravante se insurge contra a decisão que anulou os atos do processo administrativo n° 118172/2016 a partir do edital de intimação de 19/05/2016, por conter nome incorreto do agravado, mantendo apenas os efeitos do termo de embargo n° 121229/2016.

Vejamos o teor da decisão agravada (ID 214871671):

Trata-se de execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 63.401,83: sessenta e três mil quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos, decorrente do processo administrativo ambiental nº 118172 de 11 de março de 2016 (Primeira Instância, Id. 87290888), inscrito na certidão de dívida ativa nº 2021444091 (Primeira Instância, Id. 70526376).

O processo administrativo ambiental nº 118172 de 11 de março de 2016 é decorrente do Auto de Infração nº 162198 de 10 de março de 2016, lavrado contra Cacio Balla, inscrito no CPF nº 760.570.622-72, com Termo de Embargos/Interdição nº 121229.

É certo que, a primeira tentativa de intimação do processo administrativo ambiental nº 118172 de 11 de março de 2016 se deu por carta de Aviso de Recebimento – AR a constar o nome correto do agravante: “Cacio Balla”, todavia, não é constatado do processo administrativo se de fato ocorreu a tentativa ou não da intimação (Primeira Instância, Id. 87290888 – fls. 20/21).

Por sua vez, na data de 19 de maio de 2016, foi publicado edital de intimação para ciência do processo administrativo ambiental nº 118172 de 11 de março de 2016, porém, conforme consta do edital de intimação, este se deu através do nome incorreto: “Caio Balla” (Primeira Instância, Id. 87290888 – fls. 22/23).

Ademais, conforme é verificado do processo administrativo ambiental nº 118172 de 11 de março de 2016, todos os atos subsequentes de intimação se deram no nome incorreto “Caio Balla”, na tentativa da intimação da decisão administrativa nº 4699/SGPA/SEMA/2020 por carta de Aviso de Recebimento – AR (Primeira Instância, Id. 87290888 – fls. 35/36) e por edital (Primeira Instância, Id. 87290888 – fls. 37/38).

Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a configuração do prejuízo causado ao agravante em razão da impossibilidade do exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, visto que os atos de intimação a partir do edital de intimação publicado em 19 de maio de 2016, para ciência do processo administrativo ambiental nº 118172, se deram através do nome incorreto “Caio Balla”, pelo que possível é a anulação dos atos administrativos desde então.

Por outro lado, a constatação de cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, não tem o condão de anular o Termo de Embargo nº 121229 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 186167183 – fls. 5), por ter, em tese, praticado ilícito ambiental, mormente porque não se discute nos autos a existência de degradação o meio ambiente, ao qual, nesta quadra de cognição não exauriente, é patente.

Essas, as razões por que dou provimento, em parte, ao recurso para anular os atos realizados no processo administrativo ambiental nº 118172, a partir do edital de intimação publicado em 19 de maio de 2016, e dos atos dela decorrentes com nome incorreto do agravante, para que sejam realizados corretamente, e manter apenas os efeitos do termo de embargo nº 121229, de 10 de março de 2016.

O princípio do devido processo legal, consagrado no artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal, deve ser observado não apenas no âmbito judicial, mas também em processos administrativos.

Nesse sentido, insta ressaltar que o devido processo legal compreende, entre outros, os princípios do contraditório e da ampla defesa, dos quais decorre a obrigatoriedade de uma notificação válida do interessado para ciência dos atos processuais e a possibilidade de exercer plenamente seu direito de defesa.

Dito isso, constata-se, da análise dos autos, que, não obstante a primeira tentativa de intimação ter ocorrido por meio de Aviso de Recebimento com o nome correto do agravado, "Cacio Balla" (ID 87290888 - fls. 20/21), não há prova nos autos de que essa intimação tenha sido efetivamente realizada.

Posteriormente, as intimações seguintes foram realizadas de forma equivocada, seja por edital contendo nome incorreto "Caio Balla" (ID 87290888 - fls. 22/23), seja por Aviso de Recebimento também com nome equivocado (ID 87290888 - fls. 35/36).

Essa sequência de atos viciados, com o nome grafado incorretamente, certamente prejudicou a ciência do interessado acerca do processo administrativo em curso, inviabilizando o exercício de sua defesa no âmbito administrativo, conforme bem pontuado na decisão agravada.

Cumpre destacar que, em consonância com a jurisprudência desta Corte, a publicação com erro no nome configura vício capaz de desconstituir o ato de intimação, mormente quando em sede administrativa, onde a notificação válida é pressuposto para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — OCORRÊNCIA — NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CORREIO — ENDEREÇO CORRETO — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO —

RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A falta de notificação do autuado no Processo Administrativo Tributário culmina na invalidade de quaisquer atos no processo efetivados, porquanto resulta na privação do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 0015856-78.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PUBLICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DO DEVEDOR – NULIDADE ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de citação da espécie edital, no ato de comunicação deverão constar todos os requisitos do artigo 8º da lei de regência n. 6830/80.

Havendo erro do nome do devedor no edital, impõe-se a nulidade do ato.

(N.U 0141367-44.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015)

Por outro lado, a constatação de nulidades na condução do processo administrativo não tem o condão de desconstituir integralmente o termo de embargo/interdição n° 121229/2016, pelo qual foram embargadas as atividades potencialmente causadoras de dano ambiental.

Isso porque o referido termo de embargo representa ato administrativo de natureza acautelatória, destinado a prevenir a ocorrência ou continuidade de eventual dano ambiental, tendo por fundamento o poder de polícia da Administração Pública para garantir o cumprimento da legislação ambiental.

Nessa linha, cabe ressaltar que não se discute no presente feito a existência da degradação ambiental, a qual, ao contrário, é fato incontroverso nos autos. Por conseguinte, a medida de embargo revela-se legítima e proporcional, tendo sido aplicada com o objetivo de fazer cessar os efeitos nocivos da conduta praticada pelo agravado.

Dessa forma, sendo o termo de embargo ato administrativo autônomo e desvinculado da posterior aplicação de penalidades no bojo do processo administrativo, sua validade não resta prejudicada pelas nulidades constatadas no aludido processo, conforme bem asseverado na decisão agravada.

Por fim, embora o agravado tenha requerido expressamente a anulação integral do processo administrativo n° 118172/2016, sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, reconhecida a invalidade dos atos praticados a partir do edital de intimação de 19/05/2016, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a tutela jurisdicional será devidamente prestada com a determinação de renovação dos atos viciados, mediante notificação válida do interessado para exercício de sua defesa.

Nesse ponto, cumpre ponderar que a anulação integral do processo administrativo, desde o início, representaria medida demasiadamente gravosa, contrariando os princípios da proporcionalidade e da economia processual.

Ademais, deve-se considerar que os atos iniciais do processo administrativo, consubstanciados na lavratura do auto de infração e do termo de embargo, não se mostraram eivados de vícios, sendo atos autônomos que deram início ao procedimento.

Portanto, a anulação apenas dos atos posteriores ao edital de intimação de 19/05/2016 se mostra medida suficiente e adequada para resguardar os direitos do agravado, sem que haja necessidade de desconstituição integral do processo administrativo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025